Tribunal: STJ
Processo: 2101358-71.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2572190 - SP (2024/0052265-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: REGINALDO INOCENTE
ADVOGADO
: ALEXANDRE YUJI HIRATA - SP163411
AGRAVADO
: ROBERTO RICARDO MACHADO
ADVOGADO
: FABIANO LOPES DE MACHADO - SP150448
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISIDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
COOPERATIVA.
COTAS
SOCIAIS.
PENHORA.
POSSIBILIDADE.
1. Não há falar em falha na prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entende cabível, mesmo que em desacordo com a
expectativa da parte.
2. É possível a penhora de cotas pertencentes a sócio de cooperativa para
pagamento de dívidas particulares deste. Precedentes.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49895127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:46:09
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 88f5b445-aa81-41d3-aa5d-10f68584b32c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2572190 - SP (2024/0052265-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: REGINALDO INOCENTE
ADVOGADO
: ALEXANDRE YUJI HIRATA - SP163411
AGRAVADO
: ROBERTO RICARDO MACHADO
ADVOGADO
: FABIANO LOPES DE MACHADO - SP150448
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISIDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
COOPERATIVA.
COTAS
SOCIAIS.
PENHORA.
POSSIBILIDADE.
1. Não há falar em falha na prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entende cabível, mesmo que em desacordo com a
expectativa da parte.
2. É possível a penhora de cotas pertencentes a sócio de cooperativa para
pagamento de dívidas particulares deste. Precedentes.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por REGINALDO
INOCENTE. O apelo extremo, fundamentado no art. 105, III, "a", da Constituição
Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
assim ementado:

"Penhora - Incidência sobre as cotas sociais que o agravante possui perante
a 'Cooperativa de Crédito Credicitrus' – Admissibilidade - Cotas sociais que
pertencem aos sócios cooperados e, por possuírem valor econômico, estão
sujeitas à penhora tanto quanto qualquer bem disponível que integre o
patrimônio do devedor - Art. 789 do atual CPC - Penhora que tem previsão no
art. 835, IX, do atual CPC - Precedentes do STJ e do TJSP - Agravo
desprovido" (e-STJ fl. 174).

Os embargos de declaração opostos na origem foram rejeitados.
No recurso especial (e-STJ fls. 187-197), o recorrente aponta violação dos
seguintes dispositivos legais, com as respectivas teses:
a) art. 1.022, II, do Código de Processo Civil - o órgão julgador incorreu em
negativa de prestação jurisdicional ao deixar de enfrentar os questionamentos
formulados nos embargos de declaração;
b) art. 24, § 4o, da Lei no 5.764/1971 - são impenhoráveis as cotas
integralizadas de cooperativa, que deixam de integrar o patrimônio líquido desta
apenas quando se torna exigível a restituição do capital integralizado ao associado, em
razão de seu desligamento, por demissão, exclusão ou eliminação, e
Documento eletrônico VDA49175720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:49:01
Código de Controle do Documento: 322ff9bb-76ed-41de-9f02-1fa22f6ad6d0

c) art. 789 do Código de Processo Civil - as cotas de cooperativa são
impenhoráveis enquanto o associado mantiver o vínculo associativo.
Transcorrido o prazo para apresentação das contrarrazões (e-STJ fl. 201), o
recurso foi inadmitido na origem, resultando daí o presente agravo, no qual se busca o
processamento do apelo nobre.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os pressupostos de admissibilidade do agravo, passa-se à
análise do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
Inicialmente, não há falar em negativa de prestação jurisdicional nos
declaratórios, a qual somente se configura quando, na apreciação do recurso, o
Tribunal de origem insiste em omitir pronunciamento acerca de questão que deveria
ser decidida, e não o foi.
Concretamente, verifica-se que o órgão julgador enfrentou todas as
questões suscitadas pela recorrente, concluindo, no entanto, que, nas cooperativas, as
cotas sociais pertencentes aos sócios cooperados, por possuírem valor econômico,
estão sujeitas à penhora.
Frisa-se que, mesmo à luz do art. 489 do Código de Processo Civil de 2015,
o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto
suscitado pelas partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum
modo, infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV), não se podendo
confundir, portanto, negativa de prestação jurisdicional ou ausência de
fundamentação com decisão contrária aos interesses da parte.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489,
§1o,
IV,
E
1.022,
II,
DO
CPC/2015.
INEXISTÊNCIA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. OMISSÃO. PECULIARIDADES DE
CADA CASO. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, pois o
Tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio, apresentando
todos os fundamentos jurídicos pertinentes à formação do juízo cognitivo
proferido na espécie, apenas não foi ao encontro da pretensão da parte
agravante.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 1.518.865
/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de 1o/2/2021).
10/12/2020

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 489 e 1.022 DO
CPC/2015. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
Documento eletrônico VDA49175720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:49:01
Código de Controle do Documento: 322ff9bb-76ed-41de-9f02-1fa22f6ad6d0

1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão
recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no REsp 1.659.130/RS,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
30/11/2020
9/12/2020

Verifica-se, quanto ao mais, que o acórdão recorrido está perfeitamente
alinhado à jurisprudência desta Corte Superior, que admite a penhora de cotas
pertencentes a sócio de cooperativa para pagamento de dívidas particulares deste.
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE COTA DE
COOPERATIVA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é assente no sentido de permitir a
penhora de cotas pertencentes a sócio de cooperativa para pagamento de
dívida particular deste. Incidência da Súmula 83/STJ.
2. Agravo interno desprovido" (AgInt no AREsp 2.628.279/SC, relator
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
4/11/2024
).
29/11/2024

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE
TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA
NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DA
PARTE EMBARGANTE.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido da possibilidade de
penhora de cotas pertencentes a sócio de cooperativa para pagamento de
dívida particular deste. Incidência da Súmula 83/STJ.
2. Agravo interno desprovido"
(AgInt no AREsp 2.604.184/SC,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
2/9/2024
).
5/9/2024

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. PUBLICAÇÃO. NOME DE ADVOGADO DIVERSO DO
CONSTITUÍDO. RESTITUIÇÃO DO PRAZO. AMPLA DEFESA PRESERVADA.
NULIDADE.
INEXISTENTE.
IMPENHORABILIDADE
SALARIAL.
PRESERVAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
CIRCUNSTÂNCIAS
EXCEPCIONAIS.
PENHORA DE COTAS DE COOPERATIVA. VIABILIDADE. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS RECURSAIS.
1. Execução ajuizada em 1997, da qual se extraiu o presente recurso
especial, interposto em
e concluso ao gabinete em
.
30/08/2016
29/03/2017
Julgamento: CPC/15.
2. O propósito recursal é decidir sobre: i) a existência de nulidade processual
decorrente de intimação em nome de advogado diverso do constituído pela
parte; ii) a validade de penhora, no percentual de 30%, da renda mensal
líquida da parte-executada; ii) a possibilidade de penhora de cotas de
sociedade cooperativa da qual a parte-executada é cooperada.
3. No tratamento das nulidades processuais, a jurisprudência do STJ é firme
no sentido de ser imprescindível a demonstração de efetivo prejuízo às
partes. Assim, a restituição de prazo recursal permitiu o efetivo exercício da
ampla defesa, afastando o prejuízo alegado pela parte. 4. A orientação desta
Corte, ao permitir a aplicação mitigada da impenhorabilidade salarial, está
muito bem delimitada para situações excepcionais em que efetivamente resta
preservada a dignidade do devedor, no seu núcleo essencial. Não se pode
tornar em regra geral e abstrata um tratamento excepcional direcionado a
circunstâncias individuais e concretas detectadas caso a caso.
Precedentes.
Documento eletrônico VDA49175720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:49:01
Código de Controle do Documento: 322ff9bb-76ed-41de-9f02-1fa22f6ad6d0

5. É possível a penhora de cotas pertencentes a sócio de cooperativa, por
dívida particular deste, pois responde o devedor, para o cumprimento de
suas obrigações, com todos seus bens presentes e futuros (art. 591, CPC
/73). Precedente da Terceira Turma.
6. Não haverá honorários de sucumbência recursal quando nas outras
instâncias não houve a fixação em desfavor do recorrente. Isso porque o
texto da lei prevê, expressamente, que somente serão majorados os
'honorários fixados anteriormente', de modo que, não havendo arbitramento
de honorários pelas instâncias ordinárias, não incidirá a regra do § 11 do
art. 85 do CPC/15.
7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido" (REsp 1.661.990
/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
17/8/2017
22/8/2017

Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso
especial.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.

Documento eletrônico VDA49175720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:49:01
Código de Controle do Documento: 322ff9bb-76ed-41de-9f02-1fa22f6ad6d0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.572.190 / SP
Número Registro: 2024/0052265-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10049111320218260322 21013587120238260000 2101358712023826000050000
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : REGINALDO INOCENTE
ADVOGADO : ALEXANDRE YUJI HIRATA - SP163411
AGRAVADO
: ROBERTO RICARDO MACHADO
ADVOGADO : FABIANO LOPES DE MACHADO - SP150448
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
NOTA PROMISSÓRIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA49865841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:39:22
Código de Controle do Documento: 782f1925-5a43-4be0-9206-4efeb2dd03bc

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49865841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:39:22
Código de Controle do Documento: 782f1925-5a43-4be0-9206-4efeb2dd03bc